Tribunal: TJSP
Processo: 1025989-51.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Apelo autárquico desprovido.